Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803910-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAMILE LOPES ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (
NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B, DO ECA)
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. MULHER COM FILHOS DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. NÃO RECOMENDADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em falta de fundamentação idônea da decisão combatida, quando alicerça a necessidade do ergástulo na garantia da ordem pública, sendo altos e concretos os riscos sociais em razão da grande quantidade de droga apreendida com a paciente, [34 (trinta e quatro) invólucros de “pedra de crack”, a quando da abordagem e 50 (cinquenta) invólucros de “crack”], na sua residência, Id. 8743065, pag. 07 e 14;

2. Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, incomportável é a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública;

3. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela prisão no domicilio, ao argumento de que ela possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, conforme nova redação do art. 318, inc. V do CPP (Lei nº 13.257/16), seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os filhos, seja por inadequados ambiente familiar e convívio materno, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
, uma vez que as drogas foram apreendidas em via pública e na residência em que os filhos menores habitavam, restando configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, além
do elevado risco de reiteração criminosa caso seja concedida prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva
;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr. Hindemburgo Rabello de Moura Junior, em favor da nacional Jamile Lopes Abreu, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“(...).

Este
Habeas Corpus
visa garantir a liberdade da pessoa presa já que
a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, a prisão é desproporcional
e
cabe medida cautelar distinta do cárcere
e, não sendo assim,
é possível a prisão domiciliar
.

A decisão impugnada citou dados do caso concreto e concluiu pela existência dos requisitos para a prisão preventiva. Ela está, então, viciada, o que acarreta a soltura.

Os fatos utilizados somente compõem as elementares do delito vislumbrado no auto de prisão em flagrante. Com isso, já que eles não extrapolam o tipo penal, a decisão embasou-se, substancialmente, na gravidade ínsita ao crime. A postura é ilegal.

Se isso fosse suficiente para embasar a prisão provisória, haveria casos de prisão automática, onde o juiz seria dispensado do dever disposto no art. 93, IX, da Constituição. Ainda, não seria sequer necessária a existência dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Estaria, então, ignorada a presunção de inocência.

Logo,
não é argumento idôneo para sustentar o cárcere, o que leva à soltura:

(omissis)
.

JAMILE LOPES ABREU possui prole com até 12 anos
. Assim, a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar, caso seja indeferido o pedido anterior.

(...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, estando presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a confirmação da liminar
.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8743065 a Id. 8743065).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8827184, sendo prestadas as informações, Id. 8864137, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8898678.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar o
writ.

Em relação ao alegado constrangimento ilegal, provocado pelo indeferimento do pedido de revogação da segregação
cautelar da paciente, sem a devida fundamentação, por oportuno, colaciono trecho da decisão atacada no que interessa para o julgamento desta causa:

“(...).

A indiciada foi flagrada portando drogas em via pública, num total de 34 invólucros contendo substância análoga a crack bem como foi encontrado entorpecentes em sua própria residência, na quantidade de 50 invólucros de substância análoga a pedra de crack e uma pequena quantidade da mesma substância.

A quantidade de drogas e a forma que estava acondicionado me afigura circunstâncias que, em tese, revelam mercancia de droga.

Ademais, segundo os depoimentos dos policiais militares, a ré é pessoa contumaz na prática de mercancia de entorpecentes, o que revelou necessária sua prisão cautelar para fins de cessar a reiteração criminosa.

Ante tais elementos, tem-se que a indiciada possui periculosidade acentuada, na medida em que estava usando sua própria residência para guardar a droga, circunstâncias estas que revelam gravidade da conduta e elevado risco de reiteração criminosa caso seja concedida prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva.

Ademais, não obstante a diretriz legal, recentemente corroborada pela Suprema Corte no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, de excepcionalidade da prisão no caso de "mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes", analisando detidamente o caso, verifico que a providência não
é a melhor para o interesse e a proteção dos menores
.

A denunciada está sendo apontada como autora de tráfico de drogas em sua própria residência, a isso se soma a constatação de que não há situação de desamparo da criança filha da indiciada e que elas estavam na guarda de fato da mãe. (leia-se avó materna das crianças) – destaquei.

Para reforçar o entendimento deste Magistrado, transcrevo, a seguir, jurisprudência bastante pertinente e semelhante ao caso ora tratado:

(...).

Nessa medida, o pedido de prisão domiciliar não merece procedência.

Ademais, não houve alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva decreta, e
INDEFIRO
o pedido revogação da prisão preventiva e conversão em prisão domiciliar.
” <sic>

Como visto, as justificativas judiciais estão centradas n
a materialidade e indícios de autoria, na
grande quantidade de drogas encontrada com a paciente e em sua residência, além da gravidade do delito, motivação esta que, a meu ver e sem olvidar da maior proximidade da instância de primeiro grau à realidade dos fatos, não pode ser qualificada como abstrata, genérica e nem tampouco como insatisfatória para a imposição da medida extrema, conforme trilha a orientação do c. STJ,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude da especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de arma, munições, drones, balanças de precisão e outros petrechos relacionados ao tráfico, e do fundado receio de reiteração delitiva.

2. O art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 676.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021)

Assim, não evidenciada ilegalidade a reclamar a desconstituição de sua prisão,
compatibilizada a decisão com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição Federal, e artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, vislumbra-se nos autos a presença de todos os requisitos legais da
segregação cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, tendo a autoridade averbada de coatora exposto corretamente as razões de seu convencimento para decretar a prisão preventiva da paciente.

Quanto à possibilidade de substituição da custódia pela prisão domiciliar, o magistrado
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

“(...).

Ante tais elementos, tem-se que a indiciada possui periculosidade acentuada,
na medida em que estava usando sua própria residência para guardar a droga
, circunstâncias estas que revelam gravidade da conduta e elevado risco de reiteração criminosa caso seja concedida prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva.

Ademais, não obstante a diretriz legal, recentemente corroborada pela Suprema Corte no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, de excepcionalidade da prisão no caso de "mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes", analisando detidamente o caso, verifico que a providência não
é a melhor para o interesse e a proteção dos menores
.

A denunciada está sendo apontada como autora de tráfico de drogas em sua própria residência, a isso se soma a constatação de que não há situação de desamparo da criança filha da indiciada e que elas estavam na guarda de fato da mãe. (leia-se avó materna das crianças) – destaquei.

Para reforçar o entendimento deste Magistrado, transcrevo, a seguir, jurisprudência bastante pertinente e semelhante ao caso ora tratado:

(...).

Nessa medida, o pedido de prisão domiciliar não merece procedência.” <sic>

Neste ponto, vale reiterar que, conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, entre outras hipóteses, a agente for gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou portador de deficiência.

Embora as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar estejam previstas no referido dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, a benesse deverá ser concedida a todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência.

Ainda, excepcionalmente, diz que não deve ser autorizada a prisão domiciliar: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/10//2018).

In casu
, além de o Juízo de primeiro grau ter apontado elementos que justificam a prisão preventiva, constata-se a ocorrência de situação excepcionalíssima, o que impõe negar à acusada a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, pois a expressiva quantidade de entorpecentes foi apreendida no imóvel onde residia com as crianças.

Pelo visto, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco o bem-estar e a proteção integral dos filhos menores, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar no cárcere pela prisão domiciliar.

Além disso, o Juízo de primeiro grau registrou, fundamentadamente, que, apesar de a agravada ter comprovado a maternidade dos filhos menores de 12 anos, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e cuidado em relação aos infantes – que estariam sob os cuidados da avó.

Confira-se os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PESSOAS APTAS A CUIDAR DOS INFANTES E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. COVID-19. AUSÊNCIA DE MAIOR VULNERABILIDADE OU DE ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO.

1. As teses de carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva da insurgente, de ausência de pessoas aptas a promover os cuidados dos infantes e de nulidade das provas por uma suposta invasão de domicílio não foram objeto de apreciação pela Corte estadual no acórdão impugnado. Dessa forma, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. "É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que
fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor" (AgRg no HC n. 589.431/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

3.

In casu
, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se
idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, "na medida em que foram as crianças e um adolescente
encontrados

naquele

ambiente

impróprio

para
a
formação

de

pessoas

em
desenvolvimento, com arma e preparo de drogas, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar". Nessa linha,
a efetiva prática de tráfico de drogas e de
associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar,
in casu
, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema.
[...].

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 618.775/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2021, destaque no original)

À vista do exposto, acolhendo o pronunciamento ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 02/05/2022